Tribunal: STF
Processo: ARE 1418874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação ordinária. Servidor público. Licença-saúde. Aposentadoriapor invalidez. Possibilidade. Laudo pericial produzido em Juízo que atesta a incapacidade para o trabalho de forma total e permanente. A oficialidade das decisões do DPME não retira a legitimidade do Imesc para aferir as condições de saúde da parte. Nos moldes do Decreto nº 42.110/97, trata-se da entidade responsável pelas perícias judicias. Laudo produzido sob o crivo do contraditório e subscrito por agente público habilitado. Exame médico que constatou doença incapacitante. Inexistência de justa causa para o indeferimento da licença para tratamento de saúde e para os descontos efetuados nos vencimentos da autora, cabendo restituição da quantia. Juros e correção. Necessidade de observar a decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905. Integralidade dos proventos de aposentadoria. Cabimento. Enfermidade que se caracteriza pela gravidade e irreversibilidade, equiparando-se à alienação mental. Inteligência do art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 186 da Lei Federal nº 8.112/90, e art. 226, inciso I, alínea “2”, da Lei Estadual nº 10.261/68. Recurso oficial parcialmente provido. Recurso voluntário desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, a Fazenda Pública impugna as conclusões periciais atestadas pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) na instrução da lide, alegando incompetência da entidade que efetuou o exame médico.



    Não se nega que, conforme dispõe o art. 191 e 193 da Lei Estadual nº 10.261/1968 e o Decreto Estadual nº 29.180/1988, o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME) seja o órgão médico responsável pela decisão final quanto à licença para tratamento de saúde dos servidores estaduais.



    Ocorre que essas regras se aplicam à esfera administrativa, e não podem ser utilizadas para excluir a possibilidade de realização de prova pericial em processo judicial, cerceando o direito da parte de provar o alegado.



    Ademais, ainda que o artigo 22 do aludido decreto estabeleça que “a licença para tratamento de saúde dependerá de perícia médica, realizada no DPME”, vale notar que tal restrição se revela necessária tão somente para impedir a utilização indiscriminada de atestados médicos obtidos pelo servidor em âmbito particular. Entretanto, consoante já assinalado, a oficialidade que compõe o exame efetuado pelo DPME não lhe proporciona caráter absoluto.



    De outra parte, cabe ponderar que na espécie a controvérsia fática cinge-se à capacidade laboral da servidora; e, nesse contexto, a perícia judicial se presta a aferi-la à luz dos critérios técnicos pertinentes, para cujo emprego o Imesc se mostra devidamente habilitado, dotando seus laudos do mesmo grau de legitimidade daqueles elaborados pelo DPME, visto que sua razão institucional consiste em efetuar perícias médicas requisitadas pelo Judiciário (cf. Decreto Estadual nº 42.110/97) e o laudo elaborado pela entidade consta subscrito por agente público capacitado, além de ter sido produzido sob o crivo do contraditório e do manto da confiança do Juízo, equidistante das partes e sem interesse no resultado final da demanda.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente